Tribunal: STF
Processo: HC 260567
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade no caso concreto. Comprovada a prática do tráfico. A configuração do tipo do art. 28 não depende, unicamente, da quantidade de droga apreendida. Atipicidade de posse de munição. Contexto fático não sugere insignificância. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. O agravante, alvo de busca e apreensão expedido após investigação que apurava o tráfico de drogas, requer desclassificação do crime e absolvição pela posse de munição. Impossibilidade no caso concreto. 



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se a propriedade de desclassificação do tráfico para o art. 28 da Lei de Drogas, apenas em razão da baixa massa apreendida, bem como a viabilidade do reconhecimento da insignificância pela posse de uma munição.



    III. Razões de decidir



    3. É possível a condenação por tráfico de drogas mesmo se nenhuma substância for apreendida. Precedentes. A baixa massa apreendida não conduz, automaticamente, à desclassificação do crime.



    4. O contexto fático, com apreensão de droga, não permite concluir pela insignificância da posse de uma munição. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo improvido.